Tribunal: TJDFT
Processo: 0005169-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. ANOTAÇÕES PENAIS ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRACK. QUANTIDADE RELEVANTE APREENDIDA. NOCIVIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA.
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
2. Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com seus antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, razão pela qual anotações penais pretéritas não se prestam à valoração negativa de circunstância outra que não os antecedentes ou para configurar a agravante da reincidência, não podendo ser utilizados para fins de valoração negativa da personalidade. Precedentes.
3. A natureza da droga (crack), cujos efeitos são potencialmente nocivos para a saúde, autoriza a exasperação da pena-base, tanto mais se a quantidade de entorpecente apreendido não for ínfima, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/06.
4. Para o condenado reincidente a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos o regime inicial deve ser o fechado. Precedente.
Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.